Tribunal: TJES
Processo: 0003710-55.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003710-55.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIA PRISCILLA ARAUJO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TESE IMPROCEDENTE.
NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU O ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS DADOS EXTRAÍDOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
INEXISTÊNCIA
DA MEDIDA
.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE.
P
OSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA
A UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA UM DOS RÉUS. PATAMAR MENOR QUE 1/6. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA
S
REPRIMENDA
S
CORPORA
IS
POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
QUANTUM
DA
S
CONDENAÇ
ÕES
SUPERIOR
ES
A OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três acusados contra sentença proferida pela Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP). Um dos réus foi ainda condenado por receptação dolosa (art. 180 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP). Os recorrentes alegaram diversas nulidades processuais e requereram absolvições, desclassificações, aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, revisão das penas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há dez questões em discussão:
(i) definir se a busca e apreensão realizada no local dos fatos é nula por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se é nula a decisão judicial que autorizou o acesso aos dados dos celulares apreendidos por ausência de fundamentação; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares; (iv) verificar se houve nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 212 do CPP; (v) analisar se houve interceptação telefônica ilícita; (vi) examinar se há ausência de individualização da conduta típica no crime de associação para o tráfico; (vii) avaliar a existência de provas suficientes para sustentar as condenações; (viii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (ix) analisar se é aplicável a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; (x) apurar a necessidade de redimensionamento das penas aplicadas, incluindo regime inicial e substituição por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Nulidade da busca e apreensão por ausência de justa causa
– A diligência foi autorizada por mandado judicial com base em informações de inteligência e investigação policial, que apontavam indícios objetivos de tráfico de drogas. O ingresso se deu em horário diurno, em local previamente identificado.

Preliminar rejeitada.

Nulidade da decisão judicial que autorizou o acesso aos dados dos celulares
– A decisão proferida nos autos da medida cautelar apresentou fundamentos vinculados ao caso concreto, apontando a necessidade de preservação da prova digital e o risco de perecimento.

Preliminar rejeitada.

Quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares
– O auto de apreensão foi devidamente elaborado, os dados foram analisados por meio de relatórios técnicos e não houve prova de adulteração ou prejuízo à defesa. A ausência de algum procedimento documental não basta para gerar nulidade.

Preliminar rejeitada.

Nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 212 do CPP
– A atuação do magistrado restringiu-se à complementação de perguntas com o objetivo de esclarecer fatos relevantes. Não houve violação ao sistema acusatório, tampouco demonstração de prejuízo.

Preliminar rejeitada.

Ilicitude da interceptação telefônica
– Não há interceptação telefônica nos autos. O que houve foi o acesso autorizado judicialmente a dados armazenados em celulares apreendidos.

Preliminar rejeitada.

Ausência de individualização da conduta no crime de associação para o tráfico
– A sentença individualizou as condutas dos acusados com base em mensagens, apreensões e depoimentos, evidenciando divisão de tarefas e vínculo estável entre os envolvidos.

Preliminar rejeitada.

Mérito

A materialidade dos crimes está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e relatórios policiais. A autoria foi confirmada por confissões parciais, declarações testemunhais e conteúdos extraídos de aparelhos celulares.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi afastada, pois a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas ao conteúdo das mensagens e à confissão, apontam claramente para o tráfico.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é aplicável aos réus, pois todos foram simultaneamente condenados por associação para o tráfico, o que demonstra dedicação a atividade criminosa.

A sentença incorreu em valoração indevida de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, especialmente ao negativar culpabilidade, motivos e consequências com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. Tais fundamentos foram afastados.

Em um dos casos, a redução pela confissão espontânea foi aplicada em patamar inferior a 1/6 sem justificativa idônea, sendo ajustada. Em outro, reconheceu-se a compensação integral entre confissão e reincidência, conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ.

O regime inicial fechado foi mantido, diante do quantum final das penas e da reincidência de alguns réus. Também não foi cabível a substituição por penas restritivas de direitos, dada a gravidade dos delitos e os limites legais do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003710-55.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIA PRISCILLA ARAUJO, RODRIGO ALVES, VINICIUS GONCALVES ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930
Advogados do(a) APELANTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, NAIANE VALERIA DE SOUZA - ES24170, RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE - DF73516

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JÚLIA PRISCILA ARAÚJO, VINÍCIUS GONÇALVES ARAÚJO
e
R
ODRIGO ALVES,
contra a sentença de fls. 257/266 (id. 11761535), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

* condenar o acusado RODRIGO

pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,

caput,

e 35,

caput,

ambos da Lei nº 11.343/06), receptação dolosa (art. 180,

caput,
do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.380 (dois mil, trezentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima;

* condenar a acusada JÚLIA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim (arts. 33,

caput,

e 35,

caput,

ambos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, à razão mínima;

* condenar o acusado VINÍCIUS pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim (arts. 33,

caput,

e 35,

caput,

ambos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.550 (mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima;

* absolver o acusado RODRIGO em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Nas razões de recurso (id. 15418981) a defesa de RODRIGO e JÚLIA, comum a ambos, sustenta, em preliminar: (1) a nulidade da busca e apreensão por ausência de fundadas razões, por ter se baseado em denúncia anônima; (2) a nulidade da decisão judicial que autorizou o acesso aos dados dos celulares apreendidos, por suposta fundamentação genérica; (3) a quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída dos aparelhos; e (4) a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao sistema acusatório, em razão da atuação direta do magistrado na oitiva das testemunhas, em afronta ao art. 212 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição dos acusados, por ausência de provas que demonstrem a autoria dos crimes a eles imputados, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a redução das penas-base para os patamares mínimos legais, o reconhecimento a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Júlia), o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (Júlia) e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (Júlia).

Já a defesa de VINÍCIUS, em suas razões recursais (id. 15419587), argui, em preliminar: (1) a nulidade decorrente da suposta interceptação telefônica ilícita; e (2) a nulidade da condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), por ausência de individualização da conduta típica, sustentando que não teria havido demonstração de vínculo estável ou divisão de tarefas que caracterizasse a configuração típica do delito.

No mérito, postula pela absolvição por ausência de provas quanto à sua participação nos crimes imputados, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas); a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; bem como a redução das penas impostas e a fixação de regime prisional mais brando.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de novembro de 2019, na “Tabacaria do Alemão”, situada na Rua Carmem Freire, em Barra do Itapemirim, naquela Comarca de Marataízes/ES, os apelantes, de maneira associada e com unidade de desígnios, passaram a desenvolver, de forma reiterada, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A ação policial ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo competente, diante de suspeitas fundadas de que, no referido estabelecimento comercial — de propriedade do apelante Rodrigo Alves —, havia intensa comercialização de drogas sintéticas.

Durante as diligências, os policiais militares encontraram 40 (quarenta) comprimidos de ecstasy em poder do apelante Rodrigo, além de 02 (duas) porções de maconha e um pino de cocaína, guardados em um armário. Também foram apreendidos R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, no bolso do mesmo acusado, e a quantia de R$ 4.421,50 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) em dinheiro, no interior do local. As investigações realizadas, demonstraram que os três recorrentes exerciam atividades típicas do tráfico de drogas, como guardar substâncias entorpecentes, efetuar entregas e receber valores, evidência extraída do conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativos de mensagens, cujo teor foi reproduzido no relatório constante dos autos.

Ainda, segundo a denúncia, o apelante Rodrigo Alves também teria utilizado, conscientemente, documento falso — uma carteira nacional de habilitação —, fato ocorrido nas mesmas circunstâncias de tempo e local do tráfico.

No curso das investigações, todos os réus confessaram a posse das substâncias entorpecentes, e admitiram que se destinavam ao consumo de terceiros. Rodrigo Alves, por sua vez, reconheceu que o documento de habilitação em seu poder, era falso, corroborando os demais elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.

Feitos estes esclarecimentos, passo, inicialmente, ao
exame das preliminares.

Em relação ao
argument
o
que teria havido violação à inviolabilidade do domicílio, em decorrência de suposta ilicitude na busca e apreensão realizada no local conhecido como “Tabacaria do Alemão”
(suscitado pela defesa de Rodrigo e Júlia)
,
os autos demonstram que a diligência foi autorizada judicialmente com base em elementos concretos oriundos de investigações e informações da inteligência policial, que apontavam para o comércio de drogas sintéticas no referido local.

Diante da existência de fundada suspeita e da expedição de mandado judicial, a diligência foi legítima, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito, e por determinação judicial durante o dia, exatamente como ocorreu no presente caso. Outrossim, a situação configurava flagrante delito, afastando eventual ilegalidade.

Assim sendo,
rejeito esta preliminar.

Qua
nto a
alegada ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que autorizou o acesso aos dados contidos nos celulares apreendidos
(suscitada pela defesa de Rodrigo e Júlia),
verifico que a decisão impugnada — proferida na Medida Cautelar nº 0003673-28.2019.8.08.0069 — expôs com clareza a existência de fundada suspeita de prática delitiva, apontando a urgência na preservação de elementos probatórios, diante do risco de dispersão. Tal fundamentação, ainda que sucinta, está adequadamente vinculada ao caso concreto, atendendo aos requisitos de motivação exigidos pela jurisprudência do STJ.

Assim, sem maiores delongas,
rejeito também esta preliminar
.

Acerca da suposta quebra da cadeia de custódia em relação aos dados extraídos dos aparelhos celulares, em violação aos artigos 158-A e seguintes do CPP
(suscitada pela defesa de Rodrigo e Júlia)
, constata-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi documentado em auto regular, com registro formal dos bens apreendidos e elaboração de relatórios que detalham os dados analisados.

A ausência de algum procedimento documental específico, por si só, não acarreta nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, o que não foi sequer alegado de forma concreta. A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que, a quebra da cadeia de custódia, exige prova de adulteração ou manipulação dos vestígios, o que não ocorreu no caso.

Sob tais fundamentos,
rejeito a preliminar.

Relativamente
a
alegação de
nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de violação ao art
igo
212 do CPP, ao fundamento de que o magistrado teria inquirido diretamente as testemunhas
(suscitada pela defesa de Rodrigo e Júlia),
ressalta-se que referido dispositivo legal, admite que o juiz complemente a inquirição para esclarecimento dos fatos, o que não configura afronta ao sistema acusatório, desde que não haja demonstração de prejuízo à ampla defesa, o que não foi identificado nos autos.

Nesse sentido, o artigo 563 do Código de Processo Penal, dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Sobre a ilicitude da
“interceptação telefônica”
(suscitada pela defesa de Vinícius),
trata-se de argumento desprovido de aderência fática. Não há nos autos, qualquer interceptação de comunicação telefônica, entendida como captação do fluxo de comunicações em tempo real.

O que se verificou, foi o acesso mediante autorização judicial, a dados armazenados nos celulares apreendidos.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Por fim, quanto à alegação de “ausência de individualização da conduta”
acerca do
crime de associação para o tráfico
(suscitada pela defesa de Vinícius)
, verifica-se que referida tese, se confunde com a matéria de mérito. Ainda assim, o ponto foi devidamente analisado na sentença condenatória, que individualizou a conduta dos réus com base em diversos elementos probatórios. Dessa forma, não há que se falar em nulidade.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Passo,
agora,
ao exame do mérito dos recursos.

E, considerando as teses articuladas, passo à análise conjunta dos apelos.

Como visto, todos os recorrentes pretendem ser absolvidos quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A defesa de Rodrigo, também, requer a absolvição quanto aos delitos de receptação e uso de documento falso.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 08/14), auto de apreensão (fls. 20/22), auto de constatação provisória (fls. 30/31), relatório de fls. 60/70, laudo definitivo de exame químico (fls. 124/125), laudo pericial da CNH falsa (fls. 144/150) e laudo de vistoria veicular (fls. 95/96), que atestam a existência das drogas, dos documentos falsificados e do veículo clonado.

A
autoria
, por sua vez, restou comprovada pelos demais depoimentos e documentos constantes nos autos.

O policial militar
F
ELIPE DA SILVA SOUZA
, ouvido em juízo (fl. 205), declarou que participou da diligência realizada na “Tabacaria do Alemão”, onde foram encontrados, no bolso de
Rodrigo Alves
, quarenta comprimidos de ecstasy e a quantia de R$ 500,00 em espécie. Informou que no local também estavam
Júlia Priscilla Araújo
, esposa de Rodrigo, e seus filhos menores. Afirmou que, durante as buscas, localizou-se no quarto do casal a quantia de R$ 4.421,50, que Rodrigo afirmou destinar-se ao pagamento do fornecedor de drogas. Também foi encontrada uma carteira nacional de habilitação falsa com foto de Rodrigo e dados divergentes. O policial acrescentou que Rodrigo informou espontaneamente sobre outro imóvel, no bairro Buraca, utilizado para guardar drogas, e que lá residia
Vinicius Gonçalves Araújo
, a quem chamava de “Guti” ou “Gutierrez”.

O também policial militar MESSIAS DE FREITAS SANTOS, ouvido sob o crivo do contraditório (fl. 204), confirmou a participação na mesma diligência, ratificando os achados e afirmando que Rodrigo assumiu a posse das substâncias entorpecentes, bem como confessou o uso de documento falso. Relatou ainda, que o veículo apreendido era clonado e utilizado no transporte de entorpecentes.

No interrogatório judicial, o recorrente
R
ODRIGO
confirmou que as drogas apreendidas lhe pertenciam, e que eram destinadas à venda. Assumiu a aquisição da CNH falsa e reconheceu que o veículo era de origem ilícita. Alegou que teria recorrido a tais práticas para custear medicamentos para seu pai e para se manter foragido.

A apelante
J
ÚLIA
, por sua vez, declarou que era proprietária da tabacaria onde ocorreu a apreensão, e reconheceu que seu companheiro, Rodrigo, comercializava drogas no local. Admitiu o uso pessoal de maconha, mas negou envolvimento direto com a traficância. Contudo, seu conhecimento prévio dos fatos, sua presença contínua no local e as mensagens extraídas dos celulares demonstram sua adesão à atividade criminosa.

Já o apelante
V
INÍCIUS
, confirmou que frequentava a tabacaria e a casa do casal, e reconheceu que utilizava os codinomes “Guti” e “Gutierrez”. Embora tenha negado envolvimento com o tráfico, foi mencionado por Rodrigo como responsável pelo armazenamento e embalo das drogas, no imóvel do bairro Buraca. No local, conforme consta dos autos, foram apreendidos vestígios de material de
endolagem
, e caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico.

Outrossim, o
conteúdo das mensagens extraídas dos celulares (fls. 60/70), confirma a atuação conjunta, com divisão de tarefas, controle de estoque, registro de clientes e uso de nomes fictícios, afastando qualquer dúvida quanto à autoria.

Os relatos prestados pelos agentes de segurança pública, em especial os dois policiais mencionados, não foram infirmados por qualquer outra prova idônea. Ressalte-se que a jurisprudência pátria, inclusive do E. TJES, admite como válidos e eficazes os depoimentos de policiais que participaram da diligência, quando coesos e corroborados por outros elementos de prova.

Nesses termos, deve ser mantida a
condenação dos réus em relação aos delitos dois previstos na Lei de Drogas.

Quanto aos crimes de receptação e
uso de documento falso,
entendo que também deve ser mantida a condenação de Rodrigo.

Em relação ao crime de
receptação
, o
apelante
confessou que adquiriu veículo com sinais identificadores adulterados
, o qual era utilizado para fins de transporte de drogas. O laudo pericial confirmou a adulteração. No que diz respeito ao crime de
uso de documento falso
, o
próprio
réu
admitiu ter comprado e utilizado carteira nacional de habilitação com dados falsos
, justificando a conduta pelo receio de ser preso, em razão de mandado expedido em outro estado. O documento foi apreendido em flagrante e periciado, confirmando-se sua falsidade.

No que se refere
às teses subsidiárias de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas)
, na hipótese, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante dos réus, conforme acima mencionado, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações das defesas, de que as drogas, se destinavam ao uso dos próprios acusados, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia às defesas, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, dos quais estas não se desencarregaram.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente
s
de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Relativament
e
aos p
e
didos das defesas de Júlia e Vinícius, de a
p
licação da causa de diminuição de pen
a descrita no §4º do artigo 33 da Lei 11.3436 (tráfico privilegiado),
registro que a condenação simultânea dos acusados pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas inviabiliza, por total incompatibilidade, o reconhecimento da pretendida minorante, tendo em vista sua evidente dedicação a atividades criminosas.

Noutro giro, as penas aplicadas na sentença merecem reparo.

R
ÉU RODRIGO ALVES
.

Tr
áfico de drogas

(art. 33, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”.

A “culpabilidade”, embora descrita como “
real conhecimento da ilicitude do ato e possibilidade de agir de outro modo
”, não pode ser utilizada para agravar a pena, pois tais
elementos configuram o crime em si.

Do mesmo modo, os “motivos do crime”, fundamentados na busca de lucro e no fomento ao tráfico de drogas sintéticas, configuram elementos inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual não podem justificar
exasperação.

No mesmo norte, quanto à “personalidade” – base
ada
apenas na existência de condenaç
ão anterior e de outro processo em curso -
, tenho que não há elementos para desfavorece
r
o acusado, diante do entendimento do STJ, consolidado na Súmula 444,
bem como
por ocasião do julgamento do tema repetitivo 1077,
pela Terceira Seção.

Por sua vez, as “consequências do crime”, mencionadas de forma genérica como “
potencial ofensa à coletividade
”, não ultrapassam os efeitos normais do tipo penal e, portanto, não justificam majoração da pena-base.

Por outro lado, corretamente valoradas as “circunstâncias do crime”, diante de fundamentação idônea e apoiada em elementos concretos dos autos, já que o acusado foi preso em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em imóvel comercial utilizado para o tráfico, tendo vindo à cidade por estar foragido de outro Estado, e retomado a prática criminosa com o propósito de se esquivar da fiscalização policial. Tais dados efetivamente agravam a reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa dessa vetorial.

Assim, m
antida a análise desfavorável da
s “circunstâncias do delito”
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase
, o Magistrado
reconheceu a atenuante de confissão espontânea
e a agravante da reincidência (específica).

No entanto, reduziu a pena em 1/10 (um décimo) e agravou, posteriormente,
em 1/6 (um sexto), resultando n
o aumento da pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

O STJ tem jurisprudência pacífica acerca do tema, no sentido de que é possível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica
(
Tema Repetitivo nº 585
).

Assim, compenso a
atenuante da confissão espontânea com a
agravante de reincidência e mantenho a pena
intermediária
em
0
6 (seis) anos e
0
3 (três) meses de reclusão,
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase
, à míngua de causas de
diminuição ou de
aumento, fica a pena definitivamente imposta em
0
6 (seis) anos e
0
3 (três) meses de reclusão,
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
à razão mínima.

A
ssociação para o
trá
fi
co de drogas
(art. 35, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”,
utilizando-se o magistrado, dos mesmos fundamentos adotados para a fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas.

Assim, a fim de evitar desnecessária repetição, adota-se, por referência, a análise anteriormente realizada, destacando-se que apenas as “circunstâncias do crime” restam valoradas de forma desfavorável ao acusado, uma vez que os demais vetores não comportam juízo negativo.

Portanto,
fixo a pena-base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes e corretamente reconhecida a agravante da reincidência, aumento a pena do acusado
na fração de 1/6 (um sexto)
, que fica estabelecida em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses
e 07 (sete) dias de reclusão, e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase
, à míngua de causas de
diminuição ou de
aumento, fica a pena definitivamente imposta em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses
e 07 (sete) dias de reclusão, e 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa
,
à razão mínima.

Receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP
).

N
a primeira fase,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “personalidade”
e
“
circunstâncias
do crime
”.

No que toca à “culpabilidade”, entendo, com a vênia devida, que não fora apontada na sentença reprovabilidade maior da conduta em comento a justificar a exasperação havida, tendo o magistrado de origem deixado, portanto, de fundamentar de modo adequado a razão pela qual se mostrara desfavorável a culpabilidade do apelante na espécie, pelo que deve ser afastada a valoração negativa da mesma.

No mesmo norte, quanto à “personalidade” – base
ada
apenas na existência de condenaç
ão anterior e de outro processo em curso -
, tenho que não há elementos para desfavorece
r
o acusado, diante do entendimento do STJ, consolidado na Súmula 444,
bem como
por ocasião do julgamento do tema repetitivo 1077,
pela Terceira Seção.

Por outro lado,
c
orretamente valoradas as “circunstâncias do crime”, diante de fundamentação idônea e elementos concretos, pois o acusado adquiriu veículo com NIV e motor adulterados, visando vantagem financeira, ciente da ilicitude e de sua destinação ao tráfico de drogas, o que agrava a reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa dessa vetorial.

Assim, m
antida a análise desfavorável da
s “circunstâncias do delito”
, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
, ante a
acertada
compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e
a agravante da reincidência, a pena intermediária deve ser mantida no patamar anterior.

Na terceira fase
, não havendo causas de
diminuição ou de
aumento
de
pena, fica a pena definitivamente imposta em
01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,

à razão mínima.

Uso de documento falso (art. 304, do CP)
.

N
a primeira fase,
a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “personalidade”
e
“
motivos

do crime
”.

Com efeito, relativamente à “culpabilidade”, observo que esta, pelo que consta dos autos, em nada acrescenta à pena, pois não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento, sendo descabido o fundamento de que “
a
culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedad
e
”.

No mesmo norte, quanto à “personalidade” – base
ada
apenas na existência de condenaç
ão anterior e de outro processo em curso -
, tenho que não há elementos para desfavorece
r
o acusado, diante do entendimento do STJ, consolidado na Súmula 444,
bem como
por ocasião do julgamento do tema repetitivo 1077,
pela Terceira Seção.

Já em relação aos “motivos do crime”, o
magistrado
consignou que “
o acusado utilizou documento falso para impedir o cumprimento da lei penal, eis que tinha contra si sentença penal condenatória e mandado de prisão expedido em seu desfavor”.

Com a devida vênia, esta não é fundamentação idônea para aumentar a pena-base, porque inerente aos delitos cujo bem jurídico é a fé pública e, assim, já considerada pelo legislador quando da cominação da pena abstrata. Logo, esse vetor não pode pesar em desfavor do réu.

À luz desses argumentos, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
,
ante a
acertada
compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e
a agravante da reincidência, a pena intermediária deve ser mantida no
mínimo legal.

Na terceira fase
, não havendo causas de
diminuição ou de
aumento
de
pena, fica a pena definitivamente imposta em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
,
à razão mínima.

Concurso Material (Art. 69, CP)
.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas, as quais, unificadas, perfazem, então, o montante definitivo de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 1.568 (mil quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, à razão mínima.

Considerando
o
quantum
da pena e a reincidência do apelante,
mantenho o regime
fechado
para o início de cumprimento da pena
, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea “a”, do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos,
entendo não ser cabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

RÉ JÚLIA PRISCILLA ARAÚJO
.

Tráfico de drogas

(art. 33, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”.

A “culpabilidade”, embora descrita como “
real conhecimento da ilicitude do ato e possibilidade de agir de outro modo
”, não pode ser utilizada para agravar a pena, pois tais
elementos configuram o crime em si.

Do mesmo modo, os “motivos do crime”, fundamentados na busca de lucro e no fomento ao tráfico de drogas sintéticas, configuram elementos inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual não podem justificar
exasperação.

Por sua vez, as “consequências do crime”, mencionadas de forma genérica como “
potencial ofensa à coletividade
”, não ultrapassam os efeitos normais do tipo penal e, portanto, não justificam majoração da pena-base.

Por outro lado, corretamente valoradas as “circunstâncias do crime”, diante de fundamentação idônea e apoiada em elementos concretos dos autos, já que
a
acusad
a
foi pres
a
em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual constavam informações acerca do envolvimento da mesma com o tráfico de drogas, praticado com o marido, ora corréu, sendo a substância entorpecente apreendida dentro de sua residência. Tais dados efetivamente agravam a reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa dessa vetorial.

Assim, m
antida a análise desfavorável da
s “circunstâncias do delito”
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes
atenuantes ou
agravantes a serem reconhecidas, a pena intermediária deve ser mantida no patamar anterior.

Na terceira fase
, não havendo causas de
diminuição ou de
aumento
de
pena, fica a pena definitivamente imposta em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

à razão mínima.

A
ssociação para o
trá
fi
co de drogas
(art. 35, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”,
utilizando-se o magistrado, dos mesmos fundamentos adotados para a fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas.

Assim, a fim de evitar desnecessária repetição, adota-se, por referência, a análise anteriormente realizada, destacando-se que apenas as “circunstâncias do crime” restam valoradas de forma desfavorável a acusad
a
, uma vez que os demais vetores não comportam juízo negativo.

Portanto,
fixo a pena-base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes
atenuantes ou
agravantes a serem reconhecidas, a pena intermediária deve ser mantida no patamar anterior.

Na terceira fase
, não havendo causas de
diminuição ou de
aumento
de
pena, fica a pena definitivamente imposta em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-mult
a
, à
razão mínima.

Concurso Material (Art. 69, CP)
.

Presente o concurso material de crimes, procedo ao somatório das reprimendas, as quais, unificadas, perfazem, então, o montante definitivo de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.415 (mil quatrocentos e quinze) dias-multa, à razão mínima
.

Considerando
o
quantum
da pena,
mantenho o regime
fechado
para o início de cumprimento da pena
, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea “a”, do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos,
entendo não ser cabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

RÉU VINÍCIUS GONÇALVES ARAÚJO.

Tráfico de drogas

(art. 33, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”.

A “culpabilidade”, embora descrita como “
real conhecimento da ilicitude do ato e possibilidade de agir de outro modo
”, não pode ser utilizada para agravar a pena, pois tais
elementos configuram o crime em si.

Do mesmo modo, os “motivos do crime”, fundamentados na busca de lucro e no fomento ao tráfico de drogas sintéticas, configuram elementos inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual não podem justificar
exasperação.

Por sua vez, as “consequências do crime”, mencionadas de forma genérica como “
potencial ofensa à coletividade
”, não ultrapassam os efeitos normais do tipo penal e, portanto, não justificam majoração da pena-base.

Por outro lado,
c
orretamente valoradas as “circunstâncias do crime”, com fundamentação idônea e amparo em elementos concretos, pois o acusado foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram encontrados materiais utilizados para embalar drogas em sua residência, a qual era utilizada como ponto de venda. Tais dados efetivamente agravam a reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa dessa vetorial.

Assim, m
antida a análise desfavorável da
s “circunstâncias do delito”
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes
agravantes
e corretamente reconhecida na sentença a
atenuante da confissão espontânea
,
diminuo a pena do acusado na fração de 1/6 (um sexto),
que fica estabelecida em
0
5
(cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase
, à míngua de causas de
diminuição ou de
aumento de pena, fica a pena definitivamente imposta em
0
5
(cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa,
à razão mínima.

A
ssociação para o
trá
fi
co de drogas
(art. 35, Lei 11.343/06)
.

N
a primeira fase
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,
em razão da análise desfavorável
da “culpabilidade”, “motivos”, “
circunstâncias” e “consequências do crime”,
utilizando-se o magistrado, dos mesmos fundamentos adotados para a fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas.

Assim, a fim de evitar desnecessária repetição, adota-se, por referência, a análise anteriormente realizada, destacando-se que apenas as “circunstâncias do crime” restam valoradas de forma desfavorável
ao acusado
, uma vez que os demais vetores não comportam juízo negativo.

Portanto,
fixo a pena-base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes
agravantes
e corretamente reconhecida na sentença a
atenuante da confissão espontânea
,
diminuo a pena do acusado na fração de 1/6 (um sexto),
que fica estabelecida em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três)
de reclusão, e
720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase
, não havendo causas de
diminuição ou de
aumento
de
pena, fica a pena definitivamente imposta em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-mult
a
, à
razão mínima.

Concurso Material (Art. 69, CP)
.

Presente o concurso material de crimes, procedo ao somatório das reprimendas, as quais, unificadas, perfazem, então, o montante definitivo de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 1.241 (mil duzentos e quarenta e um) dias-multa,
à razão mínima.

Considerando
o
quantum
da pena,
mantenho o regime
fechado
para o início de cumprimento da pena
, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea “a”, do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos,
entendo não ser cabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

DISPOSITIVO.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
para redimensionar as penas
dos
apelantes

R
ODRIGO ALVES,
JÚLIA PRISCILA ARAÚJO
e
VINÍCIUS GONÇALVES ARAÚJO,
sendo aplicada
s

ao acusado Rodrigo a pena total de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.568 (mil quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, à razão mínima; para a acusada Júlia a pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.415 (mil quatrocentos e quinze) dias-multa, à razão mínima; e para o acusado Vinícius a pena total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.241 (mil duzentos e quarenta e um) dias-multa, à razão mínima,
mantendo, no mais, a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento aos recursos.